Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702188-07.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO WELLINGTON SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), além da reparação mínima por danos materiais às vítimas. O réu foi acusado de subtrair um facão e um par de óculos da residência da vítima, após arrombamento. A Defesa pleiteia a desclassificação do crime para tentativa, exclusão da qualificadora, revisão da dosimetria da pena e reforma da condenação mínima da reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve consumação do crime de furto ou se trata de tentativa; (ii) verificar a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo sem prova pericial e a adequação da dosimetria da pena; (iii) exclusão da condenação pela reparação civil mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consumação do furto é reconhecida com base na teoria da amotio, pois os bens subtraídos (facão e óculos) estavam na posse do réu no momento de sua captura, configurando a inversão da posse. 4. A qualificadora de rompimento de obstáculo se mantém, mesmo sem perícia técnica, pois depoimentos e fotos comprovam o arrombamento das portas e fechaduras da residência, conforme autorizado pelo art. 167 do CPP. 5. A dosimetria foi ajustada parcialmente, considerando a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 3 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: 1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, nos termos da teoria da amotio, ainda que por breve período. 2. A prova testemunhal pode suprir a falta de perícia quando esta for inviável, conforme o art. 167 do CPP, para configurar rompimento de obstáculo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918109, 07066804220248070003; Acórdão 1921465, 07072860320208070006. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, porquanto ausente fundamentação vinculada aos prejuízos extraordinários que motivaram a exasperação da pena-base, razão pela qual pugna pela readequação da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024